Tribunal: TJMT
Processo: 1009454-78.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009454-78.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AILTON FERREIRA SILVA - CPF: 008.107.132-92 (RECORRENTE), RAFAEL CARDIAS CHIOGNA - CPF: 067.425.296-95 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO - PEP. TRANCAMENTO DA MATRÍCULA. VENCIMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO REMANESCENTE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

2.

Hipótese dos autos em que há expressa previsão contratual (cláusula sexta) estabelecendo que, havendo trancamento da matrícula, ficará automaticamente vencido o saldo remanescente.

3.

Comprovação da legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência.

Requer a reforma a fim de que seja julgada procedente os pedidos da petição inicial com fundamento de que ocorreu concordância tácita da recorrida em não proceder com o vencimento antecipado do saldo, tendo em vista que foi permitido o pagamento normal das parcelas mensais 3 (três) meses após o trancamento do curso.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009454-78.2023.8.11.0040

Polo Ativo

AILTON FERREIRA SILVA

Polo Passivo

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Consoante o Enunciado n. 166 do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em que pese a empresa a insurgência manifestada, a empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, em dicção ao artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Rejeito a impugnação.

Ademais, não há que falar em deserção posto que fora concedido o benefício da justiça gratuita no id. 218215673.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência [ou não] de falha na prestação de serviços pela inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista a negativa de débito.

Eis trechos da fundamentação que guiaram o julgamento de improcedência:

“[...]

Em síntese, alega o Autor que foi aluno do curso de Fisioterapia na instituição de ensino Ré, tendo ingressado no ano de 2018 e durante o curso contratou o parcelamento das mensalidades para pagamento futuro através do programa de financiamento que a instituição de ensino Ré oferta aos alunos, conhecido sob a denominação de PEP.

Alega que teria cursado regularmente 06 (seis) semestres do curso, mas que por razões pessoais, teria solicitado formalmente o trancamento de sua matrícula perante a instituição de ensino Ré.

Sustenta por fim que foi surpreendido com a antecipação do vencimento das parcelas do contrato PEP, e lançamento de saldo devedor de forma antecipada e em uma única vez, os quais teriam sido antecipados indevidamente pela instituição de ensino. E que tais fatos teriam lhe causado prejuízos de ordem moral.

[...]

Em que pese as alegações constantes na inicial, verifico que o contrato firmado entre as partes prevê em sua cláusula sexta estabelece que, caso o aluno venha a promover o trancamento da sua matrícula, ficará automaticamente vencido o saldo remanescente, devendo a aluno pagar o referido saldo em até 30 (trinta) dias à instituição de ensino.

Portanto, o débito refere-se somente às mensalidades dos semestres já cursados pelo aluno.

Assim, os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

[...]”

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria fática e a cotejou com as provas dos autos.

Não obstante a insurgência recursal, o quadro evidencia a previsão contratual expressa sobre as condições de contratação do programa denominado PEP, em caso de trancamento de matrícula, conforme cláusula 6ª:

Ainda que a recorrente alegue que teria recebido a informação do preposto da recorrida de que não teria problema em realizar o trancamento e que poderia permanecer realizando o pagamento das parcelas do PEP, deveria comprovar que recebeu tal informação, por ser afeta ao fato constitutivo do seu direito.

Fato é que, além de não haver comprovação do alegado, há previsão expressa no contrato assinado pela requerente sobre as hipóteses de vencimento automático do saldo. A emissão de boletos mensais nos meses subsequentes (agosto, setembro e outubro de 2023) não suplanta a expressa previsão contratual.

A propósito:

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS – ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO – INADIMPLÊNCIA – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA – EXPRESSA E CLARA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO OU INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA A FAVOR DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando cumprido o dever de informação imposto à instituição de ensino, dado que há preposição, de forma clara, em destaque, que evidencia que o contratante, ao anuir com aquela contratação, tinha plena ciência das obrigações assumidas, não há falar em desequilíbrio na relação jurídica.

2. Se o aluno desistir formalmente de suas atividades educacionais na instituição de ensino (IES), rescindindo o contrato de prestação de serviços educacionais durante a vigência do curso, em razão de trancamento de matrícula, ficará automaticamente vencido o saldo remanescente, devendo o aluno pagá-lo, em até 30 dias, a teor de expressa e clara disposição contratual. (cláusula 5ª do contrato)

(N.U 1001434-15.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

A prerrogativa de facilitação dos meios de defesa do consumidor não isenta o dever de produzir a prova que lhe cabe, sob pena de desvirtuar o instituto, notadamente, no caso em apreço, em que a verificação da adimplência constituiria prova negativa em desfavor da empresa ré.

Extrai-se do conjunto fático-probatório que houve trancamento do curso que ocasionou no vencimento antecipado do saldo devedor.

À guisa de conclusão, ausente ato ilícito a ser imputado, mas, sim, exercício regular do direito exercida pela instituição de ensino.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024